Tribunal: TJES
Processo: 5003375-90.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003375-90.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SHEILA MARQUES DA SILVA LIMA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
Sheila Marques da Silva Lima

contra

decisão

proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Cível
de Órfãos e Sucessões de Cariacica
(
evento
n°
1365632
)

que, n
a
ação ordinária

ajuizad
a
em face d
e
Banco
do Brasil
S.A.
, indeferiu
o
pedido de assistência judiciária gratuita
formulado
pel
a
agravante.

Nas razões recursais
(
evento
n°
1365630
)
, sustenta
a

agravante
que

não possu
i

condições de arcar com as despesas processuais

sem prejuízo da
sua
manutenção pessoal e familiar.

Na
decisão preliminar deste agravo
(evento n° 1376243)
,
deferi o
pedido de efeito suspensivo,
para que
fosse
obstado o cancelamento da distribuição d
a ação
de execução
ajuizada
pel
a
agravant
e

(
processo nº
5002037-45.2021.8.08.0012
)
, à
míngua
d
e
recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pel
o juízo
, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Sheila Marques da Silva Lima

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica (evento n°1365632) que, na
ação ordinária

ajuizada em face de
Banco
do Brasil
S.A.
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela agravante.

Em suas razões recursais (evento n°1365630), sustenta a agravante que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da sua manutenção pessoal e familiar.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1376243), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação de execução ajuizada pela agravante (
processo nº
5002037-45.2021.8.08.0012
)
, à míngua de recolhimento das custas processuais no prazo assinalado pelo juízo, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Em que pese devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

Resume-se a pretensão da recorrente à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, haja vista o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada, que se fundou na ausência de elementos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
j
iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Deveras, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Na hipótese em apreço, a Instância Primeva indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita sob o fundamento de que a recorrente não apresentou documentos que confirmem o estado de miserabilidade alegado por ela.

Todavia, entendo que os documentos anexados aos autos não são suficientes para ilidir a presunção de hipossuficiência, uma vez que fora demonstrado a impossibilidade financeira da parte ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo a manutenção pessoal e familiar.

Com efeito, as provas carreadas aos autos vão ao encontro da referida presunção legal, haja vista que a recorrente logra êxito em demonstrar que trabalha como profissional da educação, auferindo renda mensal líquida de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este que é destinado para a sua manutenção pessoal e familiar, na medida em que é divorciada e responsável por suas duas filhas.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder à agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que a recorrente trabalha como profissional da educação, auferindo renda mensal líquida de cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor este que é destinado para a sua manutenção pessoal e familiar, na medida em que é divorciada e responsável por suas duas filhas.

3
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.